Tribunal: TJPA
Processo: 0802166-73.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802166-73.2021.8.14.0000
PACIENTE: DENILSON SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANCA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802166-73.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BRAGANÇA/PA

PACIENTE: DENILSON SOUSA DA SILVA

IMPETRANTE: GRAZIELA PARO CAPONI (DEFENSORA PÚBLICA)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, § 9º C/C ART. 147,
CAPUT,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS
.
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO. NÃO CONHECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DO RISCO IMINENTE DE CONTAMINAÇÃO DA COVID-19 NO CÁRCERE. IMPROCEDÊNCIA.

O
RDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

1
.
O
writ
não merece ser conhecido no ponto em que discute a ausência dos requisitos autorizadores da segregação preventiva,
porquanto,
ao lado de se tratar de tese sustentada e denegada em outro
habeas corpus
impetrado,

não foram apresentados fatos novos
ou outros argumentos jurídicos
capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto por este e. Tribunal.

2
.
Reputa-se
incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo para formação da culpa, porquanto
o m
agistrado processante tem adotado medidas para imprimir celeridade na solução do caso,
mormente considerando que já houve o oferecimento e recebimento da exordial acusatória, citação do acusado, com apresentação da respectiva defesa, sendo que a
audiência de instrução e julgamento foi redesignada “
ante Portaria n° 1003/2021/GP/TJE/PA, que suspendeu as audiências presenciais, e as certidões dos Oficiais de Justiça de não cumprimento dos mandados de intimação das testemunhas arroladas, por conta da pandemia da Covid-19”,
para
o dia 29/06/2021.

3
.
A Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça não é
ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise da custódia caso a caso.

3.1.
O contexto pandêmico vivenciado atinge toda a coletividade, não podendo, por si só, justificar a revogação da custódia ou a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o paciente está com a saúde extremamente debilitada, tampouco que pertença à
grupo de risco ou, ainda, a impossibilidade do estabelecimento prisional fornecer o devido tratamento, mormente considerando que
as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e vem adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios.

4
.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pela defensora pública Graziela Paro Caponi, em benefício de
Denilson Sousa da Silva
, denunciado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, por ter, supostamente, infringido o tipo penal expresso no art. 129, § 9º c/c art. 147,
caput,
ambos do Código Penal, c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/06, além de ter descumprido medida protetiva, anteriormente, deferida em favor de sua então companheira.

De acordo com a impetração,
o paciente
é possuidor de predicativos pessoais favoráveis, para responder ao processo em liberdade, encontrando-se
preso desde 21/10/2020, em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido em 29/04/2019 e sofre constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, ante o manifesto excesso de prazo para formação da culpa.

Prossegue,

discorrendo que o delito imputado ao coacto “
AMEAÇA, em contexto de violência doméstica, tem pena abstrata prevista no tipo penal respectivo de detenção, de UM A SEIS MESES (...) em eventual condenação, é visível que uma pena futura, em projeção, não atingirá o patamar máximo – o que torna viável concluir-se pelo futuro regime inicial ABERTO de cumprimento de pena. Certo que o acusado já se encontra preso cautelarmente HÁ QUASE SEIS MESES – prestes a suplantar o patamar máximo de pena previsto ao tipo imputado
. (...)
a manutenção da prisão preventiva, no atual estado em que se encontra o processo, mostra-se excessiva e desproporcional, inclusive porque os motivos que deram azo à prolação do decreto, na época do recolhimento – especialmente, a necessidade de garantia da ordem pública - já estariam, com o transcurso do tempo, perecidos”,
carecendo, inclusive, de contemporaneidade
.

Em complemento, assevera que a manutenção da prisão do paciente viola a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, sobretudo considerando a exposição a risco iminente e real de contágio que está submetido em cárcere, diante da falta de condições sanitárias adequadas no estabelecimento prisional, ressaltando a iminência de uma rebelião no Centro de Recuperação Regional de Bragança, em face da expressiva superlotação, configurando verdadeiro “
estado de coisas inconstitucional
”.

Ao final, postula, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia cautelar imposta ao coacto motivada pelo excesso de prazo e, subsidiariamente pela sua substituição por prisão domiciliar.

Acostou documentos.

O
writ
foi distribuído, em sede de plantão criminal ordinário, ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual, por não vislumbrar matéria afeta ao regime de plantão, determinou a distribuição regular do feito, recaindo sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, que indicou minha prevenção em face da julgamento do
habeas corpus
nº 0812456-84.2020.8.14.0000,
contudo, em razão de meu afastamento funcional e ante a
presença da tutela de urgência, indeferiu
o pedido liminar,
requisitou informações à autoridade coatora e determinou que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4.811.112),
a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na
condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, r
econheço a prevenção indicada, em razão da relatoria do
h
abeas corpus
nº
0812456-84.2020.8.14.0000
, pertencente ao ora paciente e oriundo do mesmo processo em referência no 1º grau.

Assim, assento, de plano, que o pleito defensivo de
revogação da segregação preventiva, ante a ausência de seus requisitos
constitui
mera
reiteração de pedido
, tendo em vista que, no julgamento do
writ
nº
0812456-84.2020.8.14.0000
, ocorrido em 21/01/2021,

esta e. Seção de Direito Penal enfrentou a matéria
, concluindo que a prisão preventiva decretada preenche os requisitos legais e está idoneamente fundamentada, conforme se depreende da ementa do mencionado

julgado a seguir transcrita:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 129, § 9º C/C ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada notadamente pelo risco real de reiteração delitiva, evidenciado, sobretudo, no descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas pelo Juízo a quo, ante a prática de novo delito – lesão corporal e ameaça de morte –, também com o emprego de violência física contra a pessoa.

2. Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo, sobretudo considerando que o aferimento de eventual mora desarrazoada não pode ser analisada à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso, já tendo, inclusive sido designada audiência de instrução para o dia 06/04/2021 às 09h.

3. Ordem conhecida, todavia, denegada”.

Especificamente, em relação ao requisito da cautelaridade - risco contemporâneo (presente) decorrente do estado de liberdade do acusado – ficou demonstrado nos autos, sobretudo para conter eventual reiteração delitiva e salvaguardar a integridade física da vítima.

Ademais, sobre este requisito essencial, tive a oportunidade de, no julgamento do
habeas corpus
nº 0801819-74.2020.8.14.0000, tecer breves considerações,
verbis
:

“(...) não se pode adotar o lapso temporal fixo ou mínimo em número de anos como elemento paradigmático de marco ensejador de falta de contemporaneidade na decretação de custódias preventivas, porque, evidentemente, a atualidade ou não da medida deve ser avaliada, de modo concreto, caso a caso, a luz do binômio adequação/oportunidade como sinalizou o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 143.333 (Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, J. 12.04.2018), ao prescrever a necessidade de avaliação se o tempo decorrido neutraliza ou não a necessidade da prisão concretamente.

Tenho para mim, firme nesta última razão, que, a esse respeito, não basta o decurso do tempo que distancia o motivo da prisão e a data da sua decretação, sendo necessário, caso a caso, avaliar concretamente a adequação/necessidade da medida constritiva da liberdade ou de outras cautelares, tendo em conta não só a gravidade do delito imputado”.

Acrescento, no particular,
que, atender ao pedido da defesa seria o mesmo que sustentar o mero decurso do tempo como
uma espécie de salvo-conduto ao coacto
que, para se furtar à prisão, bastaria esconder-se por longo período, até que afastasse o requisito da
“contemporaneidade da prisão”.

Se não bastasse isso, é suficiente concluir que o lapso temporal entre a prática criminosa, a decretação da segregação preventiva e a efetivação da prisão
não ocorreu de modo injustificado
, mas sim em razão d
o transcurso de considerável lapso temporal para o seu efetivo cumprimento (01 ano e meio),
ante a
não localização do coacto, que se furtava ao seu cumprimento.

Com efeito,
para um reexame desse ponto seria indispensável à apresentação de fatos novos ou outros argumentos jurídicos,
capazes de modificar o entendimento anteriormente exposto por este e. Tribunal,
que não foram trazidos nesta impetração,
permanecendo hígidos os motivos que ensejaram a decretação da custódia
, tudo com vistas a salvaguardar o meio social, em especial, a integridade física da ofendida, violada em face do descumprimento de medidas
cautelares anteriormente fixadas pelo Juízo
a quo
, com a prática de novo delito – lesão corporal e ameaça de morte.

Nesses termos,
não conheço do
habeas corpus
, no particular.

Em relação ao suposto constra
ngimento ilegal sofrido como decorrência do excesso de prazo
para o término da instrução processual
, devo anotar, que, a despeito de se tratar da segunda impetração versando sobre o mesmo pedido,
não há que se falar em reiteração, neste particular, porquanto, como de conhecimento geral, na
linha do tempo, uma mesma situação pode desencadear, em momento posterior, constrangimento até então inexistente.

Todavia, após exame dos autos, tenho para mim que a ordem também não comporta concessão por esse viés,
uma vez que,
ao lado
dos prazos processuais não serem peremptórios, devendo ser analisados caso a caso,
o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito.

Sobre o assunto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça orienta que a questão não é singela e que a soma aritmética dos prazos processuais é insuficiente para definir o excesso de prazo da prisão, devendo o julgador analisar caso a caso a razoabilidade do pedido (
v.g.
STJ. AgRg no HC 646.100/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021 e HC 612.716/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Em verdade, o parâmetro fiel para se decidir sobre o excesso de prazo, à luz da jurisprudência, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, é a
razoabilidade
, que deve ser ponderada em cada processo
junto à complexidade da causa e à definição de a quem pode ser atribuída a demora no processamento da açã
o.

Com efeito, no caso em exame, impõe-se ressaltar
que ao contrário do alegado na impetração, o coacto foi denunciado pela suposta prática, no contexto de violência doméstica, dos crimes de ameaça –
pena: detenção de 1 a 6 meses, ou multa -

e lesão corporal –
pena
:
detenção, de 3 meses a 3 anos
- e
o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade,
pelo que não constato dilação desarrazoada no lapso temporal na tramitação do feito, tampouco na segregação cautelar do coacto,
especialmente considerando
que o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o seu regular andamento,
não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte.

Ressalto,

inclusive, que foi ofertada e recebida a denúncia, apresentada resposta à acusação, bem como designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 06/04/2021,
não tendo essa se realizado “
ante Portaria n° 1003/2021/GP/TJE/PA, que suspendeu as audiências presenciais, e as certidões dos Oficiais de Justiça de não cumprimento dos mandados de intimação das testemunhas arroladas, por conta da pandemia da Covid-19”
[1]

(grifei)
,
ocasião em que foi
redesignada para o próximo dia 29/06/2021 às 11h.

Por oportuno, reforço,
a situação excepcional e de emergencia vivenciada na atualidade atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo ser imputada à responsabilidade ao Juízo processante, muito menos servir de argumento válido e capaz para justificar a revogação do decreto constritivo, como pretendido.

No que tange
à alegação de
risco iminente de contaminação da COVID–19, no cárcere
, ante a superlotação e precariedade de suas instalações, ao contrário do sustentado, esclareço que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,
não impõe,
a soltura de todos os presos que se enquadrem nas hipóteses enumeradas,
tratando-se
, em verdade,
apenas de uma recomendação para exame caso a caso
, que não dispensa o juízo de proporcionalidade, havendo situações graves em que a custódia se sobrepõe à defesa da sociedade.

A propósito, destaco que além do delito ter sido praticado com violência
[2]
, inexiste prova préconstituída na impetração comprovando ser o coacto pertencente a grupo de risco para ser enquadrável nas situações elencadas na aludida Recomendação ou, ainda, que esteja com a saúde extremamente debilitada em decorrência de eventual doença, quiçá que tenha atestado a impossibilidade da unidade prisional em fornecer tratamento adequado,
o que
se revela indispensável para o deferimento de eventual benefício,
não passando seus argumentos de mera retórica.

Nesse contexto, não obstante a preocupação com eventual risco de contágio do Sars-Cov-2, em cárcere, ressalto que as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e
vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios
, tudo com vistas a evitar a contaminação da população carcerária, a qual, a propósito, não detém a exclusividade no risco, estando todos os níveis da sociedade sujeitos ao mencionado perigo.

Assim, à toda evidência, a situação pandêmica, alegada,
genericamente
,
não pode servir como argumento válido para justificar a revogação da prisão.

Por todo o
exposto,
deixo de acompanhar, em parte, o parecer do
custos legis
, para
conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada.

Belém, 20 de abril de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Trecho extraído do termo de audiência constante no Sistema de Acompanhamento processual
Libra

[2]

“
A vítima procurou a delegacia de polícia civil e informou o descumprimento da medida protetiva por parte do agressor, relatando que o agressor acima identificado mesmo após ter tomado ciência da medida protetivas, continuou ameaçando a vítima de morte, não se afastou da declarante, tendo inclusive agredido a vítima com um soco, sendo que após a mesma ter caído no chão com o impacto do soco, o agressor lhe deferiu um chute.
(Trecho extraído do
decreto constritivo datado de 29/04/2019
).

Belém, 22/04/2021